Tribunal: TJMT
Processo: 1014630-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014630-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO ON LINE – PENHORA DE VALORES – BACENJUD - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Prevalece no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que necessária a intimação pessoal do executado, da penhora efetivada, uma vez que é o
dies a quo
do prazo de trinta dias para oposição de embargos à execução fiscal.

2. A intimação da penhora em pessoa do advogado, sem procuração nos autos, não tem o condão de suprir tal exigência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUREO CANDIDO COSTA, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1006589-09.2017.811.0003, que indeferiu o pedido de nulidade.

Aduz o Recorrente a inobservância do artigo 12 da Lei de Execução Fiscal, eis que não há nos autos comprovação da lavratura do termo de penhora das constrições com a subsequente intimação pessoal do Executado/Agravante, a partir de então iniciaria o prazo para oposição de embargos à execução.

Enfatiza que além da ausência de intimação pessoal da penhora, “
não se podendo admitir suprido tal ato pela intimação na pessoa do seu advogado (id. 28764940), porque, além de não constar nos autos a juntado do instrumento procuratório com poderes especiais para receber citação ou intimação pessoal, trata-se de execução fiscal, não sendo admitidos embargos antes de garantida a execução (art. 16 §1, da Lei 6.830/80)
.” (
sic
Id 50034966)

Aduz que a intimação do advogado, que sequer tinha procuração nos autos, não supre a ausência de intimação pessoal.

Repisa a ausência de termo de penhora, e a necessidade de intimação pessoal do Executado, para só então iniciar o prazo dos embargos à execução.

Cita jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja determinado nova intimação pessoal do Recorrente, para efeitos do termo inicial de fluência do prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento dos embargos à execução.

Sem pedido liminar.

O Agravado apresentou contrarrazões, consignando que o Recorrente não pode se valer da sua própria torpeza, uma vez que houve a intimação da penhora na pessoa do seu advogado, pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Eroiides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se é valida a intimação do bloqueio
on line
em nome de advogado sem procuração no autos, e se há necessidade do termo de penhora para só então iniciar-se o prazo para embargos à execução.

Transcrevo a decisão recorrida:

“O executado AUREO CÂNDIDO COSTA requer a reconsideração do pedido de 13/10/2019, concedendo-lhe os benefícios do programa de regularização fiscal (REFIS), bem como seja lavrado o respectivo termo de penhora dos ativos financeiros bloqueados, do qual, após intimado, deverá iniciar o prazo de 30 (trinta) dais para oposição dos embargos à presente execução fiscal (id. 29697698).

O pedido de reconsideração deve ser indeferido, pelos próprios fundamentos da decisão de id. 28764940, tendo em vista que não houve nenhuma alteração fática que pudesse implicar na revisão da decisão.

Além disso, eventual discordância quanto à aludida decisão deveria ser questionada por meio de recurso pertinente, o que não ocorreu.

O pedido para lavrar termo de penhora dos valores bloqueados também deve ser indeferido.

Isso porque, nos casos de penhora
on line
, como a hipótese dos autos, o prazo para a oposição dos embargos conta-se a partir da data da notificação do executado do bloqueio realizado em sua conta bancária, sendo desnecessária a lavratura de termo de penhora.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PRAZO PARA INTERPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS AUTOS.
1 - Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido para declarar sem efeito a certidão cartorária que atestou o transcurso do prazo para apresentação de embargos. 2 - É cediço que o prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal pela parte executada é de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação da penhora, entre outras hipóteses, conforme se extrai do artigo 16 e incisos, da Lei no 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal. 3 - Nos casos de penhora on line, como a hipótese dos autos, o prazo para a oposição dos embargos conta-se a partir da data da notificação do executado do bloqueio realizado em sua conta bancária, sendo desnecessária a lavratura de termo de penhora. Precedente: REsp 1220410/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/06/2015) 4. Agravo de instrumento não provido” (TRF-2 - AG: 00120281220174020000 RJ 0012028-12.2017.4.02.0000, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 03/07/2018, VICE-PRESIDÊNCIA).

No caso, o executado já foi intimado da penhora, bem como para apresentar embargos, conforme se infere da decisão de id. 28764940.

Dessa forma,
INDEFIRO
os pedidos formulados na petição de id. 29697698.”

Registro, de início, que é assente o entendimento de que a intimação pessoal das partes é dispensável quando seus procuradores, constituídos nos autos, forem regularmente intimados acerca dos atos processuais, nos moldes do art. 841 do CPC de 2015.

No entanto, o e. Superior Tribunal de Justiça, no caso de execuções fiscais, firmou o posicionamento de que se faz necessária a intimação pessoal do executado.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO NÃO EVIDENCIADA. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA PENHORA. TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LAVRATURA DO AUTO DE PENHORA.
NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, O QUE FAZ INCIDIR O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO DE PENHORA ON LINE.

AUTO DE PENHORA. MANDADO DE INTIMAÇÃO QUE CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO DO EXECUTADO. MEDIDA CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DE FLS. 668/673 PREJUDICADO.

(...)

4. O Tribunal de origem seguiu o entendimento consolidado nesta Corte Superior de que a contagem do prazo para oferecimento de Embargos à Execução Fiscal tem início a partir da
intimação pessoal da primeira penhora
, independentemente de reforço ou ampliação.

Precedente: AgRg no REsp. 1.116.290/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010.

5. Além disso, a Corte de origem, com base em fatos e provas, afirmou, expressamente, que houve a lavratura do auto da primeira penhora realizada e que não foram apresentados Embargos à Execução no prazo legal. Dessa forma, entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria incursão no campo fático-probatório, vedado em sede de Recurso Especial pela Súmula 7/STJ, já que a matéria recursal parte da premissa de que não houve auto de penhora.

6. Ainda que se considerasse não ter sido lavrado o auto de penhora, desconsiderando-se o quanto registrado pelo Tribunal de origem, não seria inevitável o reconhecimento da nulidade.

7. A lavratura de auto de penhora, formalidade que a Requerente reputa imprescindível para a validade do ato, é desnecessária na penhora eletrônica de numerário existente em conta-corrente, haja vista, em regra, a ausência de bem que deva ser descrito ou avaliado por Oficial de Justiça, a atuação direta do Magistrado, a juntada aos autos de extrato dos atos praticados por meio eletrônico e a posterior intimação da parte. Essas medidas, por capazes de assegurar plenamente, em seu conjunto, o exercício do contraditório, tornam despicienda a lavratura do auto de penhora, típico da avaliação realizada por Oficial de Justiça, que por meio dele relatará suas atividades ao Juízo. Precedentes: REsp. 1.195.976/RN, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5.3.2014; REsp. 1.220.410/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30.6.2015.

8. A disciplina dos arts. 664 e 665 do CPC, que a Requerente aponta como paradigma nas razões do Apelo Nobre, refere-se à penhora em que se tem apreensão e depósito de bens, circunstâncias estranhas à penhora on line, modalidade instituída muito depois da edição original do Código de Ritos e que não se rege especificamente por esses dispositivos.

9. Medida Cautelar da LIO FRUIT S/A julgada improcedente, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida. Agravo Regimental de fls. 668/673 prejudicado. (
MC 25.011/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 17/08/2016
)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL.

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA. PUBLICAÇÃO, NO ÓRGÃO OFICIAL, DO ATO DE JUNTADA DO TERMO OU DO AUTO DE PENHORA. DESNECESSIDADE. SÚMULA N.

190 DO TFR.

1. Conforme entendimento constante da Súmula n. 190 do extinto Tribunal Federal de Recursos, o qual é acolhido pacificamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "

a intimação pessoal da penhora ao executado torna dispensável a publicação de que trata o artigo 12 da Lei de Execuções Fiscais

".

2.
A corroborar a validade dessa interpretação, a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.112.416/MG, realizado na sistemática do art. 543-C do CPC, externou entendimento segundo o qual "o termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido"

.

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp 613.798/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015).

Denota-se do caderno processual que a intimação da penhora
on line
ocorreu em nome de advogado sem procuração nos autos.

Com efeito, a intimação da penhora, tal como foi realizada, não supre a necessidade de intimação pessoal do devedor para só então iniciar o prazo para defesa – oposição de embargos à execução, a luz do disposto no artigo 16 da LEF.

Destarte, tenho que necessária a intimação pessoal da penhora realizada via BACENJUD, para só então fluir o prazo para oposição dos embargos à execução.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que o executado seja intimado pessoalmente da penhora realizada nos autos, devolvendo-se o prazo para defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020